Tribunal: TJBA
Processo: 8000335-64.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000335-64.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VIVIA ALVES SANTOS Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO DO FUNDEF/FUNDEB. RATEIO DOS VALORES ENTRE OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBVINCULAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS ANTES DA EC Nº 114/2021. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por servidora municipal em face da sentença, proferida pelo Juízo da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Itiúba, que julgou improcedente a pretensão da parte autora de obter a divisão de 60% dos valores recebidos pelo Município de Itiuba, a título de precatório do FUNDEB, entre os profissionais do magistério. II. Questão em discussão 2. Discute-se se há direito subjetivo da autora ao recebimento de valores referentes ao precatório do FUNDEF/FUNDEB, considerando a destinação vinculada prevista na legislação vigente à época do repasse e a inaplicabilidade retroativa da Emenda Constitucional nº 114/2021. III. Razões de decidir 3. Os recursos do FUNDEF/FUNDEB possuem destinação vinculada à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração dos profissionais do magistério, conforme prevê a Lei nº 11.494/2007. No entanto, a legislação não prevê a obrigatoriedade de rateio automático desses valores entre os professores. 4. O Tribunal de Contas da União e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento de que os recursos extraordinários recebidos judicialmente pela municipalidade, a título de precatório do FUNDEB, não estão submetidos à subvinculação mínima de 60% prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007, sendo vedada sua utilização para pagamento de passivos trabalhistas e abonos. 5. A Emenda Constitucional nº 114/2021 estabeleceu, a partir de sua vigência, a obrigatoriedade de destinação de 60% dos recursos extraordinários do FUNDEF/FUNDEB aos profissionais do magistério, mas sua aplicação é prospectiva e não alcança os valores recebidos anteriormente, como no caso em análise, em que o precatório foi quitado em 2016. 6. O Município de Itiúba editou a Lei Municipal nº 402/2016, regulamentando a aplicação dos valores recebidos, promovendo rateio entre os professores da rede pública municipal. A autora recebeu parcela do recurso, conforme comprovado nos autos, afastando a alegação de violação ao direito ao recebimento dos valores. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: " 1. Os precatórios do FUNDEF recebidos antes da vigência da EC nº 114/2021 não estão sujeitos à vinculação de 60% para remuneração dos profissionais do magistério. 2. A EC nº 114/2021 possui aplicação prospectiva, não alcançando receitas recebidas antes de sua entrada em vigor.” VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000335-64.2017.8.05.0132, de Itiúba, sendo Apelante VIVIA ALVES SANTOS e Apelado o MUNICÍPIO DE ITIUBA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto. Sala das Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA